Tribunal: TJSP
Processo: 0010054-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Apelação criminal - Uso de documento particular falso – Conjunto probatório satisfatório – Conduta típica, antijurídica e culpável que se amoldou à norma penal incriminadora prevista no artigo 304, combinada com o artigo 298, ambas do Código Penal - Impossibilidade de absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta – Impossibilidade do afastamento do aumento procedido na pena-base -

Ementa:

Apelação criminal - Uso de documento particular falso – Conjunto probatório satisfatório – Conduta típica, antijurídica e culpável que se amoldou à norma penal incriminadora prevista no artigo 304, combinada com o artigo 298, ambas do Código Penal - Impossibilidade de absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta – Impossibilidade do afastamento do aumento procedido na pena-base - Pena-base redimensionada para a fração de 1/5 (um quinto) em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas - Modificação do regime prisional para o aberto, diante da quantidade de pena e pelo fato do apelante não ter sido reconhecido reincidente – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO – Não concessão do indulto do decreto presidencial 11.302/2022 pela não situação de condenação primária do apelante que é portador de maus antecedentes.